Tribunal: STF
Processo: RMS 36534
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS A ANISTIADO POLÍTICO. TESE FIXADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 553.710/DF. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Valter Vieira Gonçalves contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual determinado o pagamento de retroativos referentes à declaração de anistiado político do marido da impetrante conforme o valor nominal previsto na respectiva portaria:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MILITAR. ORDEM CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DOS VALORES NOMINAIS PREVISTOS NA PORTARIA CONCESSÓRIA. DECADÊNCIA DO DIREITO À REVOGAÇÃO. ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. ARGUMENTO INADEQUADO PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DA UNIÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Transcorridos mais de cinco anos da publicação do ato administrativo da concessão de anistia, não é mais possível à Administração revogá-lo por mera conveniência ou oportunidade, estando ainda sua anulação condicionada à efetiva comprovação da má-fé do beneficiário. Precedentes. 2. Tratando-se de omissão continuada e ilegal do Poder Público em pagar o que é, em tese, devido, não há evento algum que se preste como marco inicial para deflagrar a contagem do prazo de cento e vinte dias de que trata o art. 23 da Lei n. 12.016/2009, de modo que também não há incidência da aludida norma. 3. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para afastar a obrigação da Administração em face do direito líquido e certo do impetrante. Precedentes. 4. Embora noticie que a revisão dos atos de anistia pode prejudicar a concessão, a agravante se limita ao campo hipotético. Nada trouxe de concreto aos autos que pudesse corroborar suas alegações. Ademais, a aludida revisão, acaso ocorra, se dará no âmbito e por conta do Ministério da Justiça, de sorte que, enquanto não anulada a anistia, permanece incólume a obrigação de pagar as parcelas indenizatórias retroativas, imposta ao Ministério da Defesa por força do disposto no art. 18, parágrafo único, da Lei n. 10.559/2002. 5. Com o intuito de harmonizar a decisão monocrática à atual orientação do colegiado (MS 21.032/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/06/2015) dá-se parcial provimento ao presente agravo regimental, tão somente para constar que a ordem é concedida para determinar o pagamento ao impetrante do valor nominal previsto na Portaria de concessão da anistia. 6. Agravo regimental parcialmente provido” (fl. 129, vol. 2).
    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração (fl. 158, vol. 2), rejeitados em 11.10.2017 (fl. 20, vol. 3).
    2. Contra essa decisão o recorrente interpõe o presente recurso ordinário, no qual sustenta o direito de receber os valores retroativos acrescidos de juros e correção monetária como consectários legais da obrigação da União. 
    Assevera que o acórdão recorrido estaria em desacordo com o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 553.710-RG, pelo qual fixada a “tese de que o pagamento retroativo da prestação mensal concedida por mandado de segurança é devido, uma vez que a falta de cumprimento pela União caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo. Neste aspecto, impõe-se também o provimento deste recurso ordinário para que se concedam os consectários legais do direito do Impetrante com vistas a não se privilegiar a mora da União” (fl. 51, vol. 3).
    Ressalta que “os juros e correção são meros consectários do pedido principal. Não há que se falar em ‘ampliação do objeto da demanda’, posto que a incidência dos referidos consectários foi expressamente requerida na inicial e está necessariamente abarcada pelo deferimento do principal” (fl. 55, vol. 3).
    Enfatiza que “o mesmo Ministério da Defesa que reconheceu o dever de reparar o recorrente, simplesmente se abstém de efetuar o pagamento, por mais de 13 anos, o que já foi devidamente reconhecido pelo Relator do writ e julgado como devido por esta Corte Suprema, em recurso afetado com repercussão geral, Recurso Extraordinário nº 553.710/DF, rel. Ministro DIAS TOFFOLI” (fl. 56, vol. 3).
    Argumenta que, “ao contrário do exposto no v. acórdão recorrido, a incidência de juros e correção não ofende o direito líquido e certo e tampouco induz contorno de ação de cobrança ao mandamus, isso por que o pagamento do efeito financeiro retroativo deveria ter sido efetuado até o 60º (sexagésimo) dia da data da publicação da portaria que anistiou o impetrante, na forma do § 4º do artigo 12 da Lei 10.559/2002” (fl. 57, vol. 3).
    Aponta que, “da própria Lei 10.559/2002, que fixou prazo certo para o pagamento dos valores determinados na portaria anistiadora, decorre o direito aos juros e correção monetária aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública. A própria administração se obrigou a respeitar tal prazo e, ao desrespeitá-lo, constituiu-se em mora. Não há qualquer necessidade de que se enfrente uma ação de conhecimento para chega-se a essa conclusão, pois que ressurgem diretamente da lei e da omissão da autoridade coatora” (fl. 60, vol. 3).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido para conceder a ordem mandamental em sua integralidade, fazendo incidir sobre o valor indenizatório juros moratórios e correção monetária” (fl. 61, vol. 3).
    3. Em contrarrazões, a União assevera que este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 553.710, “não fixou tese para inclusão de juros e correção monetária porque extrapolaria a previsão da Portaria anistiadora e transmudaria o Mandado de Segurança em ação de cobrança” (fl. 140, vol. 3).
    Pede seja negado provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (fl. 141, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência pela qual, “para o cabimento do recurso ordinário constitucional (CF, arts. 102, II, a e 105, II, b), não importa que o acórdão local haja concedido o mandado de segurança, se pretendem os recorrentes que o fez em menor extensão que a devida: na parte em que, por isso, o impugnam, o acórdão teria denegado, em parte, o pedido (RE n. 423.817-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 2.9.2005). Conheço do recurso interposto tempestivamente.
    6. No presente caso, pela Portaria n. 3.868, de 22.12.2004, editada com base no art. 10 da Lei n. 10.559, de 13.11.2002, reconheceu-se a condição de anistiado político do recorrente, nos seguintes termos:
    “PORTARIA Nº 3.868, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2004
    O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 10 da Lei nº. 10.559, de 13 de novembro de 2002, publicada no Diário Oficial de 14 de novembro de 2002 e considerando o resultado do julgamento proferido pela Terceira Câmara da Comissão de Anistia na sessão realizada no dia 26 de agosto de 2004, no Requerimento de Anistia n° 2004.01.41436,
    resolve:
    Declarar VALTER VIEIRA GONÇALVES anistiado político, reconhecendo a contagem de tempo de serviço, para todos os efeitos, até a idade limite de permanência na ativa, assegurando as promoções à graduação de Segundo-Sargento com os proventos da graduação de Primeiro-Sargento e as respectivas vantagens, concedendo-lhe reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada no valor de R$ 2.935,44 (dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), com efeitos financeiros retroativos a partir de 25.03.1999 até a data do julgamento em 26.08.2004, totalizando 65 (sessenta e cinco) meses e 01 (um) dia, perfazendo um total de R$ 206.801,75 (duzentos e seis mil, oitocentos e um reais e setenta e cinco centavos), nos termos do artigo 1°, incisos I, II e III, da Lei n.º 10.559 de 14 de novembro de 2002.
    MÁRCIO THOMAZ BASTOS” (fl. 3, vol. 1).
    7. Na espécie, em 27.4.2015, o Ministro Relator do Mandado de Segurança n. 21.038 no Superior Tribunal de Justiça determinou o pagamento de valores retroativos em cumprimento à portaria do Ministério da Justiça (fl. 115, vol. 2).
    Em julgamento de agravo no mandado de segurança, entretanto, o Tribunal de origem decidiu dar “parcial provimento ao presente agravo regimental [interposto pela União], tão somente para constar que a ordem é concedida para determinar o pagamento ao impetrante do valor nominal previsto na Portaria de concessão da anistia” (acórdão recorrido, fl. 139, vol. 2), destacando que “eventuais valores remanescentes, a título de juros e correção monetária, deverão ser buscados por meio de ação própria” (fl. 150, vol. 2).
    8. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, em repercussão geral, acolheu os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 553.710-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária, consectários legais do pedido.
    Em 13.3.2020, ao examinar o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 36.627-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Anistiado político. 4. Reparação econômica. Valor nominal. Correção monetária e juros moratórios. Consectários legais da condenação. Entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Paradigma: RE-RG 553.710. 5. Sistemática da repercussão geral. Embargos não conhecidos no paradigma. Aplicação imediata da decisão de mérito. 6. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (DJe 20.3.2020).
    No mesmo sentido são os seguintes julgados:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA. PARCELA RETROATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA COMPREENDIDOS NO PRÓPRIO OBJETO INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM JULGADO DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 A parcela retroativa da reparação econômica, decorrente do reconhecimento da condição de anistiado político, engloba tanto o principal quanto o acessório, ou seja, os juros legais e a correção monetária estão compreendidos no próprio objeto indenizatório, nos termos do § 1º do art. 322 do CPC/2015. 2 O Plenário desta SUPREMA CORTE esclareceu definitivamente a controvérsia em questão ao acolher, sem efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos no RE 553.710/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (paradigma adotado na decisão embargada), apenas para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária. 3 Recurso de agravo a que se nega provimento“ (RMS n. 36.479-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9. 2019).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário provido para se reformar parcialmente o acórdão recorrido. Integral cumprimento da portaria de anistia em que se reconhecera ao cônjuge da ora agravada a condição de anistiado político post mortem, assegurando-se-lhe o pagamento da reparação econômica devida com efeitos financeiros retroativos, acrescida de juros moratórios e correção monetária. Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais. Agravo regimental não provido. (…) 2. A mora da Administração quanto ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos está configurada a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia após a publicação da portaria concessiva de anistia, nos termos do art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/02. 3. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação. 4. Agravo regimental não provido” (RMS n. 35.608-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.9.2018).
    “Direito Constitucional e processual civil. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Reparação econômica. Parcelas pretéritas. Pagamento. Acréscimo de juros e correção monetária. 1. O Plenário desta Corte acolheu os embargos de declaração opostos no RE 553.710-RG (rel. Min. Dias Toffoli) para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária. 2. A pendência de julgamento do RE 817.338-RG, em que se discute a possibilidade de anulação de ato administrativo após o prazo decadencial da Lei nº 9.784/1999, não impede que o Supremo julgue processos sob sua competência, tendo em vista que: (i) a disciplina do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 não se aplica ao próprio STF; e (ii) não se determinou o sobrestamento nacional dos feitos relacionados à controvérsia. Além disso, a Portaria de anistiado do agravado não foi impugnada, nem se apresentou prova que afastasse a presunção de legalidade do ato administrativo. 3.Agravo a que se nega provimento” (RMS n. 36.039-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA DE ANISTIA EM QUE SE RECONHECERA AO AGRAVADO A CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO, ASSEGURANDO-LHE O PAGAMENTO DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DEVIDA COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS, ACRESCIDO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA, OS QUAIS CONSTITUEM CONSECTÁRIOS LEGAIS. REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração no RE 553.710-RG/DF, decidiu “que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária”. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS n. 26.973-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).
    Assim também, por exemplo, os seguintes julgados: RMS n. 36.046-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019; RMS n. 35.057-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018; RMS n. 27.094-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.6.2018; e RMS n. 28.502, de minha relatoria, DJe 4.5.2018.
    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário para, mantendo a concessão da segurança, garantir também ao recorrente o direito ao recebimento dos benefícios retroativos previstos na portaria de anistia acrescidos de correção monetária e de juros de mora.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora